Tribunal: TJMT
Processo: 1003922-33.2025.8.11.0015
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003922-33.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A - CNPJ: 33.959.738/0001-30 (RECORRENTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), VANDERLEY BEZERRA PEREIRA - CPF: 008.876.882-17 (RECORRIDO), JOSE AURELIO SILVA JUNIOR - CPF: 059.162.493-14 (ADVOGADO), GEORGE DA SILVA JUSTINO - CPF: 962.931.363-49 (ADVOGADO), VICTOR COELHO BARBOSA - CPF: 605.306.163-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO APÓS PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL AFASTADO. EXTRATO INCOMPLETO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Hipótese em que não ocorreu a comprovação da legalidade da manutenção da negativação, ante a comprovação de pagamento da dívida pelo autor.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal, cristalizada na Súmula 52, estabelece que a não apresentação dos extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito pelo reclamante impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

Recursos conhecidos parcialmente provido.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Diante do exposto, a teor do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e DECLARO INEXISTENTES os débitos discutidos nos autos, bem como CONDENO solidariamente as rés ao pagamento, a título de danos morais, de indenização no valor de R$ 5.000,00, sobre a qual deve ser acrescida correção pelo INPC a partir deste arbitramento e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (sexto dia útil a partir do pagamento em 02/12/2024), devendo tais consectários fixados incidir até 08/2024, ao passo que a partir de 09/2024, para correção deverá ser utilizado o IPCA (CC, art. 308) e para os juros moratórios a taxa legal (CC, art. 406).

Sem ônus sucumbenciais, vide caput dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. [...]”

Em suas razões recursais as partes recorrentes, pugnam pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A Reclamada, MOVA SOCIEDADE DE EMPRESTIMO ENTRE PESSOAS S/A, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e impossibilidade de condenação solidária.

Rejeito a preliminar, tendo em vista que conforme comprovado no id.
323235362, a Reclamada é a responsável pela negativação objeto da lide, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a legalidade da manutenção do débito, tendo em vista que, embora o Autor tenha afirmado ter contraído empréstimo, demonstrou ter realizado o pagamento das parcelas, bem como em conversa com a Reclamada PICPAY, id.

323235363, esta confirmou a quitação do acordo, não tendo comprovado a legalidade e/ou existência da cobrança da alegada parcela não abarcada pela renegociação.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a negativação indevida do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Todavia, ao examinar o
extrato anexado à inicial, verifica-se que se trata de documento incompleto, pois não consta o histórico dos últimos cinco anos, de modo que não é possível aferir, com a segurança necessária, a cronologia das inscrições a fim de avaliar a presença ou não de anterioridade da negativação objeto da demanda.

De acordo com a jurisprudência pacificada desta Turma Recursal, cristalizada na Súmula 52,
“
a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral”.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Turma tem entendimento consolidado de que, não sendo possível comprovar a inexistência de inscrições anteriores legítimas, não se reconhece o dano moral in re ipsa decorrente da negativação (N.U 1029721-15.2024.8.11.0015).

Ante o exposto, conheço dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para afastar a condenação por danos morais
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar as recorrentes a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial dos recursos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025